Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-94.2008.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003971-94.2008.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM NONATTO - CPF: 850.017.401-34 (EMBARGADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), PRISCILA MARA TRUZZI CARAN - CPF: 217.883.178-82 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA DOS PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II – ORDEM DO STF DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM FASE RECURSAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. Considerando que o mérito da lide envolve matéria afetada pelo STF, e ante a determinação de suspensão da tramitação de todos os “processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários”, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito da causa/recurso deve aguardar a decisão, em definitivo, do STF a respeito da matéria (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), e, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o feito deve ser sobrestado até que a controvérsia seja dirimida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0003971-94.2008.8.11.0045, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da sentença que o condenou a pagar ao autor/embargado WILLIAM NONATTO a diferença dos percentuais de remuneração dos valores depositados na conta poupança indicadas na inicial, “
determinando a aplicação de correção monetária da seguinte forma: (1) Ao Plano Verão aplica-se o índice de 42,72% a título de correção monetária; (2) Ao Plano Collor I aplica-se o índice de 84,32% a título de correção monetária; (3) Ao plano Collor II aplica-se o índice de 21,87% a título de correção monetária. E, sobre o resultado do cálculo, aplica-se os demais parâmetros relativos à caderneta de poupança, quanto à taxa de juro
” (cf. Id. nº 136122172).

O embargante critica a conclusão decisória
de

que o “
sobrestamento da demanda não mais subsiste diante de decisão da Ministra Carmen Lucia em 2019
”,
afirmando, nesse sentido, que o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que o “
Ministro Gilmar Mendes, no RE 632.212, em decisão datada de 16 de abril de 2021, visando por fim em celeuma existente acerca da subsistência do comando de sobrestamento e alcance do comando, proferiu decisão privilegiando a segurança jurídica e a autocomposição novamente no sentido do sobrestamento
”, e, em reforço, nos autos da ADPF 165, “
o mesmo Ministro Gilmar Mendes se pronunciou na Reclamação 42.966, julgada em 17 de junho de 2021
”, no sentido de que “
subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática repercussão geral
”; ainda nessa perspectiva, sustenta a omissão do acórdão acerca da circunstância de que, “
diante da decisão que homologou o acordo, resta necessária a suspensão dos feitos por 60 meses para operacionalização do aditivo ao acordo coletivo, obedecido, no mais, o comando de sobrestamento geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal
”.

Alega, no mais, que “
a sentença determina a aplicação da correção pelos mesmos parâmetros da poupança, contudo é omissa quanto ao seu término. Neste cenário é certo que este critério deve permanecer até seu encerramento, ou, na ausência dessa informação, até a data da citação
”, e, por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 137593693).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 139613672, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a preliminar de sobrestamento do feito em razão da ordem proferida pelo eg. STF nos autos dos
Recursos Extraordinários nº 626.307/SP, 631.363/RG e 632.212/RG, na medida em que inobservou que, após a decisão da Minª. Carmen Lúcia indeferindo o pedido de suspensão nacional dos processos envolvendo essa temática nos autos do RE nº 626.307/SP, o Min. Gilmar Mendes, “
com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais
”, assentou a seguinte orientação ao julgar a Rcl nº 42.966:

“Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

(...)

Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.”

Logo, considerando que o mérito da lide envolve justamente as matérias afetadas pela Suprema Corte nos citados recursos extraordinários, e ante a determinação de suspensão da tramitação de todos os “
processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários
”, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito da causa/recurso deve aguardar a decisão, em definitivo, do STF a respeito da matéria (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), e, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o feito deve ser sobrestado
até que a controvérsia seja dirimida.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, reconhecer e declarar a nulidade do acórdão embargado, e, em observância ao art. 1.037, II, do CPC, determinar a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do mérito dos RE nº 626.307/SP, 631.363/RG e 632.212/RG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022